Tribunal: TJES
Processo: 5004765-58.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004765-58.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETHIERRI JESUS DIAS
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Conhece-se dos embargos declaratórios opostos, uma vez que tempestivos e presentes os requisitos necessários para tal.

São cabíveis embargos de declaração nos casos previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura.

Ocorre que os argumentos jurídicos que sustentam a decisão estão clara e expressamente consignados nas razões de decidir apresentadas, não havendo falar em omissões, obscuridades ou contradições.

Assim, os embargos de declaração devem estar fundados nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a que faz menção o art. 48 da Lei nº 9.099/05. Assim prevê:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O referido dispositivo é claro ao prever as hipóteses de oposição de embargos declaratórios de acórdãos proferidos pelos Tribunais e seus órgãos julgadores, sendo certo que a mera desconformidade com o decidido não pode ser veiculada em sede de embargos de declaração, que são incabíveis para corrigir os fundamentos da decisão ou para instaurar uma nova discussão da lide, ou mesmo para o reexame da matéria deduzida em juízo.

No caso, o embargante alega a contradição do julgado, “
concernente no reconhecimento de incompetência do juizado especial cível ante a necessidade de prova pericial, quando se esclarece e comprova que é IMPOSSÍVEL QUE AQUELA ASSINATURA SEJA DO EMBARGANTE, por não ser possível se fazer presente fisicamente na data em questão
”.

Ocorre que, como propala o próprio embargante, o acolhimento de sua tese nos presentes embargos pressupõe a revisitação das provas produzidas e, consequentemente, da rediscussão do mérito da demanda, o que se não se revela admissível, considerando a estreita via dos embargos de declaração, que, como cediço, têm natureza integrativo-retificadora.

Noutras palavras, a contradição ou a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios, há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador, hipóteses que, decerto, não se verificam nestes autos.

Desta feita, descabido o manejo dos embargos com nítida pretensão de rediscussão da matéria decidida.

Assim, nos termos da fundamentação supra, voto por conhecer e
NEGAR
provimento aos embargos declaratórios opostos.

É o voto que proponho.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.